Tribunal: TJDFT
Processo: 0742324-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. TEMA 1093/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. TEMPUS REGIT ACTUM. DECISÃO MANTIDA.

1. O caso em exame enquadra-se na hipótese abrangida pela modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.287.019 (Tema 1.093), para manter a validade das cobranças do DIFAL/ICMS até o exercício de 2022, ressalvadas as ações em curso na data do julgamento (24.2.2021).

2. É inaplicável a previsão de retroatividade do art. 106, II, “a”, do CTN, pois restrita às infrações tributárias. O lançamento tributário é regido pelo princípio do tempus regit actum, nos termos do art. 144 do CTN.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.